Tribunal: STF
Processo: RE 1336446
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 248 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO DE MÉRITO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
    “AÇÃO RESCISÓRIA - I) QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELA AUTORA - SUBSTITUIÇÃO DE JUIZ CONVOCADO - IMPOSSIBILIDADE - SUSPENSÃO DO JULGAMENTO - PEDIDO DE VISTAS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA CONCENTRAÇÃO E IMEDIATISMO - REJEIÇÃO - II) PREJUDICIAL - JUÍZO INCOMPETENTE - OFENSA A COISA JULGADA - VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSIÇÃO DE LEI - ART. 485, INCISOS II, IV, V, CPC - AFASTADA - III) PRELIMINAR SUSCITADA PELO RÉU - DECADÊNCIA - AÇÃO RESCISÓRIA DISTRIBUÍDA DENTRO DO PRAZO LEGAL - ART. 495/CPC - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO - REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO BIÊNIO - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 284/CPC - NORMA COGENTE - DESPACHO SANEADOR - OPORTUNIZAR EMENDA DA INICIAL - FUNÇÃO DO JULGADOR - PRELIMINAR REJEITADA - IV) INTERIPOSIÇÃ DE RECURSO ESPECIAL E AGRAVO DE INSTRUMENTO NO STJ - PROVIMENTO NEGADO - EFEITO SUSTITUTIVO DO RECURSO - NÃO-APLICAÇÃO DO ART. 512/CPC - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO . I - A sessão de julgamento é ato uno e contínuo, ainda que fracionada no tempo por pedido de vista. II - Nos termos do art. 485 do CPC só é cabível ação rescisória de sentença de mérito transitada em julgado, ou seja, quando se materializa a análise do mérito do Apelo. III - Distribuída a Ação rescisória perante o Tribunal, dentro do prazo legal, deve o Relator, como presidente e saneador das condições iniciais da ação, determinar (norma cogente) a emenda da inicial para que se traga para o polo passivo da lide o litisconsorte necessário, em consonância com o art. 284 do CPC. IV - A mera interposição do recurso de Agravo de Instrumento no STJ buscando a admissão de Recurso Especial, quando improvido, não produz o efeito substitutivo da decisão, a teor do art. 512 do CPC” (fls. 93-94, e-doc. 26).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 34-51, e-doc. 28).
    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e a al. e do inc. I do art. 105 da Constituição da República.
    Salienta que “o acórdão recorrido desqualificou a aplicação do art. 105, I, letra ‘e’ e do art. 5º XXXVI, quando declarou a própria corte estadual como competente para julgar Ação que pretendia rescindir acórdão confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. A Corte Local privilegiou tese de ausência de decisão meritória por parte do STJ e sequer tomou conhecimento da súmula [n. 249] existente nesta Corte Constitucional” (fl. 101, e-doc. 31).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para, no mérito, modificar o r. acordão combatido para que seja reconhecido o ato jurídico perfeito e a coisa julgada no acórdão do STJ (Agravo n. 171.744-MT) com violação ao art. 5º XXXVI e consequente incompetência do Tribunal Local para julgar a rescisória aplicando o art. 105, I, ‘e’ da CF e respectiva Súmula 249-STF ao caso concreto, anulando-se o julgado estadual pretérito, seja por incompetência, seja pela apontada nulidade que redundará na repristinação dos efeitos da primeira (e válida!) sentença na ação de anulação de contrato e respectivo recurso de apelação, julgado (em definitivo?) pelo TJMT” (fl. 110, e-doc. 31).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    4. Na espécie, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assentou:
    “Argui a empresa autora, incompetência absoluta do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para desconstituir por meio da Ação Rescisória n° 457- Rondonópolis, uma decisão que segundo alega foi, por meio do efeito substitutivo do recurso, emanada do Eg. Superior Tribunal de Justiça. 
    Compulsando os autos, verifica-se que o pronunciamento do Egrégio STJ ocorreu no Agravo de Instrumento n° 171.744 -MT, contra inadmissão de Recurso Especial, Relatoria do eminente Ministro César Asfor Rocha, ao negar provimento ao recurso interposto por Nilma Balbina Machado Araújo, sob argumento de que demandaria o reexame do conjunto probatório, o que é vedado naquela Corte (Súmula n° 07/STJ) (...)
    O argumento de que se operou com a interposição do recurso de Agravo no Egrégio STJ o efeito substitutivo da decisão, a teor do art. 512 do CPC, não prospera.
    Nos termos do art. 485 do CPC, é cabível a rescisão de ‘sentença de mérito transitada em julgado.’ Sentença de mérito é aquela, como se sabe, que molhe ou rejeita o pedido formulado na inicial. 
    Nesse contexto, o acórdão lançado no AG n° 171.744-MT n STJ simplesmente não admitiu o recurso especial. O mérito da causa persiste, no acórdão proferido pelas Câmaras Cíveis Reunidas deste Eg. TJMT, pois foi este o órgão julgador que proferiu a última decisão de mérito na demanda originária. 
    A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgados, já se manifestou sobre a inadmissibilidade de ação rescisória ajuizada em face de acórdão que não tratou do mérito da controvérsia” (fls. 60-63, e-doc. 27).
    5. No julgamento do Agravo de Instrumento n. 751.478 (Tema 248), Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral da questão referente aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, devido à natureza infraconstitucional da controvérsia:
    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (DJe 20.8.2010).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. Ressalte-se ser incabível proceder-se à verificação da tese da recorrente no sentido de que existiria pronunciamento de mérito no julgamento no Agravo de Instrumento n. 171.744/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, pois, para se concluir de forma diversa das instâncias ordinárias, seria necessário o reexame dos elementos fático-probatórios constantes do processo, devidamente apreciados pelas instâncias ordinárias. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Exceção de incompetência em ação rescisória. 4. Decisão do Tribunal de origem que não diverge da orientação da Súmula 249 do STF. Precedentes. 5. Alegação de que haveria juízo de mérito por esta Corte no julgamento da ação principal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 981.555-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.8.2018).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA PELA JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO. PERMANÊNCIA DE FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283/STF. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem adotou fundamentação que não foi objeto de impugnação pela parte recorrente. Incidência da Súmula 283/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que controvérsia sobre cabimento de ação rescisória se enquadra no âmbito infraconstitucional, o que não permite a abertura da via recursal extraordinária. 3. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, no reexame dos fatos e do material probatório contantes dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 831.995-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.9.2016).
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora